Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707763-68.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATYA MARIA LEITE MAGALHAES EMBARGADO: LUIS FABIO CANTANHEDE PINHO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por KATYA MARIA LEITE MAGALHAES contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 73385403, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por LUIS FABIO CANTANHEDE PINHO para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) auferida pela embargante, até que seja satisfeita integralmente a dívida objeto da execução. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 73784572, sustenta que estariam configuradas omissões e contradições no v. acórdão recorrido. Diz que há omissão por não terem sido considerados os argumentos contidos na petição de ID 72627076, quanto à preclusão consumativa e supressão de instância. Alega, ainda, que há contradição no julgado quanto: i) ao comprometimento da capacidade financeira da embargante em razão de problemas de saúde (cardiopatia e aneurisma); ii) a base de cálculo da penhora, que deve incidir sobre sua remuneração líquida. Ao final, a parte embargante postula o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de julho de 2025 às 16:47:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora